Tribunal: TJMT
Processo: 1077077-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077077-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GISELE CRISTINA SIQUEIRA SILVA SALES - CPF: 021.591.641-78 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), JANAINA BARBOZA SALES - CPF: 689.593.381-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO MUNICIPIO DE CUIABÁ.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a nulidade da cassação da CNH definitiva das autoras, determinada pelo DETRAN/MT em razão de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, sem a instauração de procedimento administrativo específico, mesmo após a concessão da CNH definitiva.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva dos recorrentes para figurar na demanda que questiona a cassação da CNH definitiva; (ii) analisar a necessidade de instauração de procedimento administrativo específico para a cassação da CNH definitiva quando a infração ocorreu durante o período de permissão para dirigir.

III. Razões de decidir

3. O Município de Cuiabá é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois sua competência limita-se à fiscalização, autuação e aplicação de multas por infrações de trânsito, não abrangendo a cassação de CNH, que é atribuição exclusiva do órgão estadual de trânsito, conforme art. 22, II, do CTB.

4. O DETRAN/MT é parte legítima para responder pela legalidade do procedimento de cassação da CNH, sendo o órgão competente para a expedição e cassação da Carteira Nacional de Habilitação, conforme previsto no art. 22, II, do CTB.

5. A cassação da CNH definitiva, mesmo quando motivada por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige a instauração de procedimento administrativo específico, conforme determina o art. 265 do CTB, assegurado ao infrator o contraditório e a ampla defesa.

6. A Resolução no 723/2018 do CONTRAN, como norma infralegal, não pode se sobrepor ao disposto no art. 265 do CTB, que estabelece expressamente a necessidade de processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Município de Cuiabá parcialmente provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva. Recurso do DETRAN/MT desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cassação da CNH definitiva, mesmo quando motivada por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige a instauração de procedimento administrativo específico, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme determina o art. 265 do CTB. 2. O Município, como órgão autuador, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que questiona exclusivamente a cassação da CNH, competência esta atribuída ao órgão estadual de trânsito.”

---

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 22, II; 24; 148, §§ 2o, 3o e 4o; 265; CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N.U 1063831-82.2024.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025
.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por JANAINA BARBOZA SALES e GISELE CRISTINA SIQUEIRA SILVA SALES, reconhecendo a nulidade da cassação da CNH definitiva das requerentes.

Na origem, as autoras ajuizaram ação alegando que tiveram suas habilitações cassadas em razão de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, sem que houvesse a instauração de procedimento administrativo específico para aplicação da penalidade, mesmo após a concessão da CNH definitiva.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da cassação da CNH definitiva das requerentes, sob o fundamento de que, após a entrega da CNH definitiva, deveria a reclamada ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade, conforme determina o art. 265 do CTB, não sendo mais aplicável o procedimento simplificado previsto para a permissão provisória de dirigir.

Em suas razões recursais, o DETRAN/MT sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não é responsável pelo lançamento, suspensão, notificação e cobrança das multas aplicadas pelos Municípios. No mérito, defende a desnecessidade de instauração de procedimento administrativo específico para o cancelamento da CNH definitiva quando a infração ocorreu no período da permissão para dirigir, conforme previsto na Resolução no 723/2018 do CONTRAN, especialmente em seus artigos 21 e 28, §2o.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ também interpôs recurso inominado, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a competência para questões relacionadas ao registro de pontos na CNH e aplicação de penalidades como a cassação é exclusiva do DETRAN/MT, conforme estabelece o art. 22 do CTB. Subsidiariamente, defende a improcedência do pedido, sustentando que agiu no exercício regular do poder de polícia mediante convênio celebrado com o DETRAN/MT.

As recorridas apresentaram contrarrazões aos recursos, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Decido.

Os recursos são tempestivos e adequados à espécie, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal. Ambos os recorrentes estão dispensados do recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.007, §1o, do CPC. Assim, conheço dos recursos e passo à análise das questões preliminares e de mérito.

- Da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá

Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Cuiabá, que merece acolhimento.

A questão central da presente demanda diz respeito à cassação da CNH definitiva das autoras, sem a instauração de procedimento administrativo específico, após a constatação de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma clara divisão de competências entre os órgãos de trânsito federais, estaduais e municipais. Conforme dispõe o art. 22 do CTB, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

"II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente."

Por outro lado, o art. 24 do CTB atribui aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, competência para "executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada".

No caso em análise, embora o Município de Cuiabá tenha sido responsável pela autuação da infração de trânsito que originou a pontuação na CNH das autoras, a decisão de cassar a habilitação definitiva é de competência exclusiva do DETRAN/MT, conforme expressamente previsto no art. 22, II, do CTB.

O Município atua apenas como órgão autuador, responsável pela fiscalização e aplicação de multas por infrações de trânsito ocorridas em sua circunscrição, mas não possui competência para decidir sobre a cassação de CNH, que é atribuição exclusiva do órgão estadual de trânsito.

Assim, considerando que o objeto da presente demanda é a nulidade do ato administrativo que determinou a cassação da CNH definitiva das autoras, e não a validade da autuação de trânsito em si, reconheço a ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da presente ação.

- Da preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN/MT, esta não merece acolhimento.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, o DETRAN/MT é o órgão competente para a expedição e cassação da Carteira Nacional de Habilitação, conforme expressamente previsto no art. 22, II, do CTB. Portanto, sendo o responsável pelo ato administrativo questionado na presente demanda - a cassação da CNH definitiva das autoras -, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

O fato de a infração de trânsito ter sido aplicada pelo Município de Cuiabá não afasta a legitimidade do DETRAN/MT para responder pela legalidade do procedimento de cassação da CNH, que é de sua competência exclusiva.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.

DO MÉRITO

No mérito, a questão central a ser analisada diz respeito à necessidade ou não de instauração de procedimento administrativo específico para a cassação da CNH definitiva das autoras, em razão de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir.

O art. 148 do CTB estabelece que:

"§ 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação."

Por sua vez, o art. 265 do CTB dispõe que:

"As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa."

No caso em análise, verifica-se que as autoras cometeram infrações durante o período de permissão para dirigir, mas, por questões procedimentais, receberam a CNH definitiva antes que as infrações fossem registradas em seu prontuário.

O DETRAN/MT sustenta que, com base na Resolução no 723/2018 do CONTRAN, especialmente em seus artigos 21 e 28, §2o, não seria necessária a instauração de procedimento administrativo específico para o cancelamento da CNH definitiva quando a infração ocorreu no período da permissão para dirigir.

Contudo, tal interpretação não se coaduna com o disposto no art. 265 do CTB, que estabelece expressamente a necessidade de processo administrativo para a aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

Uma vez concedida a CNH definitiva, a sua cassação somente pode ocorrer mediante decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, conforme determina o art. 265 do CTB. A Resolução do CONTRAN, como norma infralegal, não pode se sobrepor ao disposto em lei federal.

Ademais, a cassação da CNH definitiva, sem a instauração de procedimento administrativo específico, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a TRMT já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

2. A decisão recorrida determinou ainda a baixa de eventual anotação de penalidade no prontuário do autor e o restabelecimento da CNH, salvo existência de outra causa impeditiva.

3. A cassação havia sido fundada em infração cometida na vigência da permissão para dirigir, mas sem a devida instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cassação da CNH definitiva, com base em infração cometida durante o período de permissão, prescinde de processo administrativo; (ii) aferir se a emissão da CNH definitiva e sua posterior evolução de categoria impedem a cassação unilateral e retroativa do documento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A cassação da CNH, mesmo quando motivada por infração cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir, exige a instauração prévia de processo administrativo, conforme preveem os arts. 263 e 265 do Código de Trânsito Brasileiro, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

4. A ausência de qualquer comprovação nos autos de instauração de processo administrativo ou de notificação válida ao condutor invalida o ato punitivo, configurando nulidade insanável.

5. A emissão da CNH definitiva e sua posterior elevação de categoria demonstram o reconhecimento administrativo da regularidade da habilitação, afastando a tese de erro material e reforçando a ilegitimidade da cassação sem prévio procedimento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal é firme no sentido de que a aplicação de penalidades de trânsito, inclusive a cassação da CNH, exige respeito ao devido processo legal, não se admitindo sanções unilaterais e retroativas.

7. A pretensão de tornar sem efeito a CNH definitiva, anos após sua emissão e sem contraditório, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A cassação da CNH definitiva, mesmo quando motivada por infração cometida durante a permissão para dirigir, exige prévio processo administrativo regular com garantia do contraditório e da ampla defesa.”

1. A emissão da CNH definitiva e sua posterior evolução de categoria consolidam situação jurídica favorável ao condutor, vedando a cassação posterior sem novo procedimento administrativo válido.

2. A ausência de notificação prévia e de processo formal invalida o ato de cassação por violar princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da proporcionalidade.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 148, § 3o; 263 e 265; Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Provimento 27/04-CM, art. 4o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.194.029/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2019, DJe 28.03.2019; TJMT, N.U 1034393-11.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT, 1036705-10.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.04.2021, DJE 12.04.2021.

(N.U 1063831-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

No caso em análise, o DETRAN/MT não comprovou a instauração de procedimento administrativo específico para a cassação da CNH definitiva das autoras, limitando-se a alegar que tal procedimento seria desnecessário com base na Resolução no 723/2018 do CONTRAN.

Assim, considerando que a cassação da CNH definitiva das autoras ocorreu sem a instauração de procedimento administrativo específico, em violação ao disposto no art. 265 do CTB e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de:

1) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, julgar extinto o processo sem resolução do mérito em relação a este recorrente, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

2) NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT), mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da cassação da CNH definitiva das autoras, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025